Tribunal: CARF
Processo: 10580.723612/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (DUPLICADA). EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É justificável a exigência da multa qualificada (duplicada) quando ficou configurada nos autos a conduta fraudulenta dos interessados, de forma reiterada, com o objetivo de dificultar a fiscalização e sonegar impostos
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e Cofins.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de lançamentos reflexos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUA-ÇÃO CONSTITUTIVA DO FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Configura a responsabilidade solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas hipóteses tradicionalmente admitidas pela doutrina, quando é possível identificar a confusão patrimonial e/ou financeira entre o sujeito passivo a que se atribuiria formalmente a obrigação tributária e seus sócios ou, ainda, com outras pessoas físicas e jurídicas. Tal situação restou evidenciada no presente caso pela constatação de interposição fraudulenta no quadro societário visando ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador ao Fisco como também impedir ou dificultar a realização do crédito tributário quando identificada a infração e realizado o lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS A LEI OU AO ESTATUTO A EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO.
Tendo a autoridade fiscal trazido aos autos elementos comprobatórios da prática de atos de gerência por parte do responsável arrolado à frente da empresa autuada, deve ser mantida a responsabilidade sob o fundamento do art. 135, inc. III do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723612/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RECEITAS
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
(DUPLICADA).
EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
É justificável a exigência da multa qualificada (duplicada) quando ficou
configurada nos autos a conduta fraudulenta dos interessados, de forma
reiterada, com o objetivo de dificultar a fiscalização e sonegar impostos
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e Cofins.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUA-
ÇÃO CONSTITUTIVA DO FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Configura a responsabilidade solidária por interesse comum na situação que
constitua o fato gerador, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas
hipóteses tradicionalmente admitidas pela doutrina, quando é possível
identificar a confusão patrimonial e/ou financeira entre o sujeito passivo a que
se atribuiria formalmente a obrigação tributária e seus sócios ou, ainda, com
outras pessoas físicas e jurídicas. Tal situação restou evidenciada no presente
caso pela constatação de interposição fraudulenta no quadro societário visando
ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador ao Fisco como também impedir
ou dificultar a realização do crédito tributário quando identificada a infração e
realizado o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723612/2012-96
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. PRÁTICA DE
ATOS CONTRÁRIOS A LEI OU AO ESTATUTO A EMPRESA.
CARACTERIZAÇÃO.
Tendo a autoridade fiscal trazido aos autos elementos comprobatórios da
prática de atos de gerência por parte do responsável arrolado à frente da
empresa autuada, deve ser mantida a responsabilidade sob o fundamento do art.
135, inc. III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em relação aos responsáveis tributários Pituba Livraria Ltda, MMGraça
Locação de Filmes para Vídeo Ltda e Itaigara Locação de Filmes Ltda; em rejeitar as preliminares
de nulidade e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, em relação à
exigência com base na omissão de receitas, à imposição de multa qualificada e à responsabilidade
tributária das Sras. Zelita Antônia do Carmo e Bárbara Alves Ferreira e da empresa Pituba Locação
de Filmes Ltda; e, ainda, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
quanto à responsabilidade tributária do Sr. Guy Ferreira Júnior e da Sra. Dyanna Alves Ferreira,
vencido o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, que lhe deu provimento. Votou pelas
conclusões, quanto à responsabilidade tributária relativa ao Sr. Guy Ferreira Júnior, da Sra. Dyanna
Alves Ferreira e da empresa Pituba Locação de Filmes Ltda, o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio
Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-33.380 - 2a Turma
da DRJ/CGE, de 10 de setembro de 2013.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2008, após
ter sido configurada a omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo por fundamento legal o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e demais dispositivos
indicados nos autos de infração.
O lucro foi arbitrado, em virtude da impossibilidade de apreciação dos livros
comerciais e ficais, a partir dos extratos bancários obtidos das instituições financeiras.
A exigência tributária totalizou R$ 158.065,25, incluídos principal, multa de
ofício (150%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
76.091,77
Contribuição para o PIS/Pasep
8.172,31
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
37.717,99
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
36.083,18
TOTAL
158.065,25

Foram emitidos os Termos de Sujeição Passiva Solidária nos 9 a 15 (fls. 342 a 357).
Segue relação de responsáveis solidários, com a respectiva fundamentação legal:
 Zelita Antônia do Carmo (art. 135, III do CTN);
 Bárbara Alves Ferreira (art. 135, III do CTN);
 Guy Ferreira Júnior (art. 124, I do CTN);
 Dyanna Alves Ferreira (art. 124, I do CTN);
 Pituba Locação de Filmes Ltda (art. 124, I do CTN);
 Pituba Livraria Ltda (art. 124, I do CTN);
 MMGraça Locação de Filmes para Vídeo Ltda (art. 124, I do CTN);
 Itaigara Locação de Filmes Ltda - CNPJ 07.231.477/0001-27 (art. 124, I do CTN);
O PAF no 10580.723613/2013-31, que tem por objeto a propositura da Representação
Fiscal para Fins Penais, encontra-se apensado aos presentes autos.
Verifica-se que os autos contem duas impugnações. A primeira (fls. 378 a 395) foi
apresentada em nome da contribuinte, VH Locações e Comércio Ltda, e dos responsáveis Zelita
Antônia do Carmo, Bárbara Alves Ferreira, Guy Ferreira Júnior e Dyanna Alves Ferreira. A segunda
(fls. 436 a 499), por sua vez, foi apresentada em nome dos responsáveis Pituba Locação de Filmes
Ltda, Zelita Antônia do Carmo, Bárbara Alves Ferreira, Guy Ferreira Júnior e Dyanna Alves
Ferreira. Nesta última, também está relacionada como parte interessada Ludimila Gomes de Sousa,
que não consta da relação dos Termos de Sujeição Passiva Solidária contida nos presentes autos.
Constata-se, portanto, que Pituba Livraria Ltda, MMGraça Locação de Filmes
para Vídeo Ltda e Itaigara Locação de Filmes Ltda, que foram relacionados nos Termos de
Sujeição Passiva Solidária emitidos pela Fiscalização, não apresentaram Impugnação.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

A DRJ analisou as razões apresentadas e concluiu pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
FATO GERADOR. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
São solidariamente responsáveis as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse
comum na situação que constitui fato gerador da respectiva obrigação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITA.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum” de omissão
de receitas, quando a empresa, não os tendo contabilizado, deixar de comprovar a
origem dos recursos utilizados nas respectivas operações.
OMISSÃO SISTEMÁTICA DE RECEITAS AO LONGO DO PERÍODO.
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. MULTA QUALIFICADA.
A omissão de receitas, reiterada ao longo de todo o ano base, caracteriza o
comportamento doloso que justifica a aplicação de multa qualificada.
MULTA. CONFISCO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
O exame do pretenso efeito confiscatório da multa não pode ser realizado no âmbito do
processo administrativo, porquanto implicaria uma forma de controle de
constitucionalidade da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 2008
COFINS E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

O Recurso Voluntário (fls. 594 a 607) foi apresentado em 20/11/2013, em nome
de VH Locações e Comércio Ltda, Pituba Locação de Filmes Ltda, Pituba Livraria Ltda,
MMGraça Locação de Filmes para Vídeo Ltda, Itaigara Locação de Filmes Ltda, Zelita Antônia
do Carmo, Bárbara Alves Ferreira, Guy Ferreira Júnior e Dyanna Alves Ferreira.
Segue resumo das razões apresentadas na contestação:
a) Preliminar de Nulidade. Direito a ampla defesa e ao contraditório. Reproduzo trecho do recurso:
No presente feito, a declaração da nulidade do procedimento se impõe, já que:
1. a autuada não foi devidamente cientificada do termo de constatação fiscal,
visto que a pessoa que recebeu a intimação fiscal não tinha poderes para tanto,
desaguando assim na quebra de sigilo bancário do recorrente;
2. não consta no auto a discriminação clara e precisa dos fatos que qualificam
pejorativamente a conduta das autuadas passível de enquadramento da multa
qualificada, observe que o ente autuante se baseia em presunções para justificar a mul-
ta qualificada, não havendo prova cabal do quanto alegado no auto e reafirmado na
decisão de primeiro grau. O lastro probatório, diga-se ínfimo, apresentado no auto de
infração não justifica a aplicação de uma multa desse porte.
Ademais o auto está carregado de incongruências e relatos inverídicos, tais como as
alegações de que GUY FERREIRA JÚNIOR é sócio da PITUBA LOCAÇÕES FILMES
LTDA, quando em verdade este nunca participou da sociedade, conforme comprovado no
documento de n° 2 acostado a defesa administrativa e, ainda que LEONARDO
FERREIRA é sócio da ITAIGARA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA, o que nunca
ocorreu, como comprovado no documento n° 3 colacionado a defesa administrativa.
Há no relatório uma sucessão de fatos isolados e não cadenciados, em sua maioria
inverídicos, lançados fora do contexto e sem embasamento jurídico ou mesmo fático.
Diante disso, não há como afirmar ser o auto de infração válido, uma vez que tais incon-
gruências revelam a fragilidade das alegações trazidas e dificultam a defesa do autuado.
3. A decisão de primeira instância indeferiu o pedido do produção de prova sob
o fundamento de que "os impugnantes pediram a produção de provas, sem, contudo,
especificar o fato cuja a existência deveria ser verificada, e sem declinar o meio
probatório a ser empregado." Ocorre que, o ora recorrente foi claro ao dispor em sua
defesa o requerimento de diligências fiscais, apresentação de novos quesitos e
documentos com o fito de comprovar serem inverídicas as alegações trazidas no auto
de infração, além do que as provas carreadas aos autos não provam as afirmações, nem
justificam a desarrazoada multa aplicada.
Dessa forma, diante do demonstrado é notória o cerceamento de defesa,
devendo assim ser declarado nulo o Auto de Infração.
b) Mérito.
No mérito, em suma, a contribuinte apresenta as seguintes alegações:
 que as provas que demonstrariam a existência de grupo econômico ou interesse comum entre
os recorrentes não possuem respaldo fático;
 que a alegação de sonegação ou de existência de grupo econômico não pode estar embasada
em consultas realizadas na Internet, destacadamente, no Facebook;
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

 que, apesar das empresas estarem localizadas no mesmo endereço, possuem atividades
distintas, e “apenas coexistem no mesmo lugar como uma forma de redução de custo ao dividir
o aluguel”;
 que o fato de ser sócio de uma empresa, não demonstra capacidade econômica;
 que a movimentação bancária nem sempre reflete o faturamento de uma empresa ou o lucro
auferido durante um ano;
 que “não se vislumbra no caso em tela interesse comum, tendo em vista que as empresas
envolvidas tem CNPJ diferentes, passivos e ativos distintos, vida contábil distinta, quadro
societário distinto e algumas delas nem mesmo atuam no mesmo ramo”.
 que a alegada fraude “teve como suposto lastro probatório as presunções decorrentes de fatos
isolados e retirados de contexto que passaram a ser relatados pela autoridade administrativa
inseridos no entendimento que queria ela dar”;
 que é discutível o embasamento de autuações tão somente com base em presunções. Cita
doutrina e posição dos tribunais;
 que é necessário comprovar o cometimento do ato fraudulento, por meio de prova a ser
produzida pela Fiscalização e que no presente caso a presunção teria sido utilizada como prova
de fraude. Cita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e posição de doutrinadores;
 que não teria ficado comprovado dolo, o que desqualificaria a aplicação da multa de ofício;
 que deve haver distinção entre suposta fraude e mero erro tributário;
 que no caso de lançamento por presunção os fatos devem ser interpretados da maneira mais
favorável ao acusado, nos termos do art. 112 do CTN;
 conclui:
A vista do exposto, constata-se que não restou comprovada a existência de fraude nas
operações realizadas pelo contribuinte, visto que não há prova contundente que
comprove as alegações trazidas no auto de infração, além do que a aplicação da pena
aplicada se mostra desarrazoada diante do lastro probatório apresentado.
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente
recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância administrativa,
para ser reconhecida a improcedência da autuação.
É o relatório.

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
A empresa VH Locações e Comércio Ltda foi considerada devidamente
cientificada do Acórdão no 04-33.380 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 10 de setembro de 2013, por
edital, em 20/11/2013 (fls. 589).
Também consta dos autos a ciência do resultado do julgamento, por edital, para
Pituba Locação de Filmes Ltda, Dyanna Alves Ferreira, Bárbara Alves Ferreira, considerados
cientificados na mesma data da empresa VH Locações e Comércio Ltda, 20/11/2013 (fl. 588 e
589). Quanto a Guy Ferreira Júnior, este foi cientificado, via postal, em 21/10/2013 (fls. 579).
Em relação à Zelita Antônia do Carmo, consta apenas informação de que o AR teria sido
devolvido (fls. 632 e 639).
O Recurso Voluntário (fls. 594 a 607) foi apresentado em 20/11/2013, em nome
de VH Locações e Comércio Ltda, Pituba Locação de Filmes Ltda, Pituba Livraria Ltda,
MMGraça Locação de Filmes para Vídeo Ltda e Itaigara Locação de Filmes Ltda, Zelita Antônia
do Carmo, Bárbara Alves Ferreira, Guy Ferreira Júnior e Dyanna Alves Ferreira, dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Todavia, conforme relatado, Pituba Livraria Ltda, MMGraça Locação de
Filmes para Vídeo Ltda e Itaigara Locação de Filmes Ltda, que foram relacionados nos
Termos de Sujeição Passiva Solidária emitidos pela Fiscalização, não apresentaram Impugnação
aos lançamentos efetuados pela DRF de origem, tampouco contestaram os citados termos de
sujeição passiva. Constatada a inércia das partes mencionadas, não conheço do recurso quanto
a estas pessoas jurídicas, por ter ficado configurada a preclusão do seu direito de se manifestar
neste momento processual.
O Recurso é assinado por procuradores das partes, regularmente constituídos, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário apresentado, em conjunto, pela
contribuinte VH Locações e Comércio Ltda e pelos responsáveis Pituba Locação de Filmes Ltda,
Zelita Antônia do Carmo, Bárbara Alves Ferreira, Guy Ferreira Júnior e Dyanna Alves Ferreira, por
ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

Preliminares de Nulidade.
As recorrentes apresentam várias considerações a título de preliminares de
nulidade.
Inicialmente, alegam que não teriam sido cientificadas do “termo de constatação
fiscal”, tendo em vista que a pessoa que recebeu a intimação não teria poderes para tanto, o que
levaria à configuração da quebra de sigilo bancário do recorrente, conforme trecho a seguir:
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

1. a autuada não foi devidamente cientificada do termo de constatação fiscal, visto que a
pessoa que recebeu a intimação fiscal não tinha poderes para tanto, desaguando assim
na quebra de sigilo bancário do recorrente;
Observa-se, que no Termo de início de Procedimento Fiscal (fls. 4), já se
encontra, no item “3”, a intimação para que a empresa apresente extratos bancários de todas as
contas correntes movimentadas no período, em especial dos bancos HSBC, Itaú/Unibanco e
Bradesco. Segue tela com a informação:

Consta, ainda, a ciência deste termo (AR de fls. 6), com data de 17/10/2011,
assinado por “Sulene Novaes”.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

O Termo de Constatação Fiscal no 1 (fls. 25), por sua vez, informa à contribuinte
“VH Locações e Comércio”, que diante de seu silêncio até a data da emissão do termo, que as
sócias Zelita Antônia do Carmo (CPF n° 383.603.575-87) e Bárbara Alves Ferreira ficariam
cientificadas do Termo de Início da Fiscalização e que a falta de resposta à intimação levaria à
“quebra do sigilo bancário de todas as contas correntes movimentadas no período fiscalizado”,
conforme tela a seguir:

Segue reprodução da ciência deste termo (AR de fls. 26), com data de 17/10/2011,
assinado por “Hélio Barbosa”

Verifica-se, ao contrário do alegado, que a contribuinte VH Locações e Comércio
tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização, via postal, contendo, dentre outras, intimação
para apresentar “extratos bancários de todas as contas correntes movimentadas no período, em
especial dos bancos HSBC, Itaú/Unibanco e Bradesco”.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Da mesma forma, a contribuinte e as sócias Zelita Antônia do Carmo e Bárbara
Alves Ferreira tomaram ciência do “Termo de Constatação Fiscal no 1”, via postal, com a
informação de que “a falta de resposta à intimação levaria à quebra do sigilo bancário de todas
as contas correntes movimentadas no período fiscalizado”.
Apesar das informações contidas nos dois documentos indicarem que não foram as
sócias-administradoras da empresa, que assinaram o documento, a questão sobre a validade da
intimação recebida por pessoa “sem poderes de representação”, já se encontra pacificada no CARF.
Com a edição da Súmula CARF no 9, ficou estabelecida a validade da notificação via postal,
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal da empresa. Segue transcrição:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário
Portanto, ficou configurado, pelos elementos constantes dos autos, que
contribuinte e as sócias da empresa foram regularmente cientificadas do termo de início de
fiscalização, bem como informadas de que o não atendimento da intimação levaria à quebra do
seu sigilo bancário,
Assim, quanto a este ponto, rejeito a preliminar suscitada pela contribuinte.
As interessadas também alegam nulidade da autuação, em decorrência da falta de
discriminação clara e precisa dos fatos, e questionam a aplicação da multa qualificada e a
imputação de responsabilidade a outras pessoas:
2. não consta no auto a discriminação clara e precisa dos fatos que qualificam
pejorativamente a conduta das autuadas passível de enquadramento da multa
qualificada, observe que o ente autuante se baseia em presunções para justificar a multa
qualificada, não havendo prova cabal do quanto alegado no auto e reafirmado na deci-
são de primeiro grau. O lastro probatório, diga-se ínfimo, apresentado no auto de infra-
ção não justifica a aplicação de uma multa desse porte.
Ademais o auto está carregado de incongruências e relatos inverídicos, tais como as
alegações de que GUY FERREIRA JÚNIOR é sócio da PITUBA LOCAÇÕES FILMES
LTDA, quando em verdade este nunca participou da sociedade, conforne comprovado no
documento de n° 2 acostado a defesa administrativa e, ainda que LEONARDO FERREIRA
é sócio da ITAIGARA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA, o que nunca ocorreu, como
comprovado no documento n° 3 colacionado a defesa administrativa.
Há no relatório uma sucessão de fatos isolados e não cadenciados, em sua maioria
inverídicos, lançados fora do contexto e sem embasamento jurídico ou mesmo fático. Diante
disso, não há como afirmar ser o auto de infração válido, uma vez que tais incongruências
revelam a fragilidade das alegações trazidas e dificultam a defesa do autuado.
Quanto à falta de discriminação clara e precisa dos fatos, deve ser destacado, que
as decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as realizadas por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e
II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, tanto os autos de infração quanto o Acórdão da DRJ foram
emitidos por pessoas competentes.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Além disso, toda a matéria fática e legal que fundamentou os lançamentos foi
claramente descrita no Relatório Fiscal. Também na decisão recorrida estão claros os motivos
que levaram à manutenção do crédito tributário.
Observa-se, ainda, pela análise das peças de defesa, incluindo o Recurso
Voluntário, que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou à constituição do crédito tributário ora discutido.
Os demais argumentos, relacionadas à qualificação da multa e à imputação da
responsabilidade, tratam de razões de mérito e serão oportunamente enfrentados.
Dessa forma, rejeito a preliminar em relação a essa argumentação.
Foi alegado, ainda, cerceamento do direito de defesa por não terem sido deferidos
os pedidos de produção de novas provas, nem o requerimento de diligências fiscais, conforme se
depreende do trecho a seguir:
3. A decisão de primeira instância indeferiu o pedido do produção de prova sob
o fundamento de que "os impugnantes pediram a produção de provas, sem, contudo,
especificar o fato cuja a existência deveria ser verificada, e sem declinar o meio
probatório a ser empregado." Ocorre que, o ora recorrente foi claro ao dispor em sua
defesa o requerimento de diligências fiscais, apresentação de novos quesitos e
documentos com o fito de comprovar serem inverídicas as alegações trazidas no auto
de infração, além do que as provas carreadas aos autos não provam as afirmações, nem
justificam a desarrazoada multa aplicada.
Quanto aos pedidos de novos prazos para apresentação de quesitos para perícia e
de produção de novas provas, deve ser destacado que a legislação processual tributária, que rege
o contencioso administrativo fiscal, prevê que os documentos que respaldem as alegações e os
pedidos do contribuinte deverão ser apresentados no momento da impugnação / recurso
voluntário, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
(Arts. 15 e 16, §§ 4o e § 5o, do Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há que
se falar em deferimento para juntada de novos documentos ou de apresentação de quesitos para a
diligência / perídica requerida em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito as preliminares de nulidade arguidas pela
contribuinte.

Mérito.
O crédito tributário se refere à exigência do IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e CSLL),
devidos no ano-calendário 2008, incluindo principal, multa de ofício (150%) e juros de mora,
após ter sido configurada a omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, tendo por fundamento legal o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e demais
dispositivos indicados nos autos de infração.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

A contribuinte concentra seus argumentos na validade do lançamento da omissão
de receitas por presunção legal e em questionamentos sobre a configuração de fraude; a
comprovação de interesse comum entre os responsáveis solidários e a contribuinte; e a
qualificação da multa de ofício.
Omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários
Conforme informações constantes do Relatório Fiscal, a ação fiscal decorreu da
constatação de incompatibilidade da movimentação financeira da contribuinte com a receita
declarada na DIPJ 2009 (ano-calendário 2008).
Sobre a matéria, em suma, a recorrente discute o embasamento das autuações “tão
somente com base em presunções” e defende que a movimentação bancária nem sempre reflete o
faturamento de uma empresa ou o lucro auferido durante um ano.
As alegações não tem sustentação fática, nem jurídica.
Durante o procedimento fiscal, a empresa VH Locações e Comércio Ltda e as
responsáveis tributárias indicadas no cadastro da Receita Federal (Zelita Antônia do Carmo e
Bárbara Alves Ferreira) foram intimadas e reintimadas a justificar a entrega da DIPJ com a
receita bruta nula em todos os trimestres do ano-calendário 2008, bem como a entrega da DCTF
sem débitos declarados no 1o semestre e a falta de entrega da DCTF para o 2o semestre do
mesmo ano. Foi solicitado, também, a apresentação dos Livros Diário/Razão ou do livro Caixa,
bem como os extratos bancários de todas as contas correntes movimentadas no período, em
especial a dos bancos HSBC, Itaú/Unibanco e Bradesco.
II) Da Auditoria
O Termo de Início do Procedimento Fiscal fora expedido em 04/10/2011 e a ciência do
mesmo obtida via postal, com aviso de recebimento, dia 17/10/2011. Diante do silêncio
do contribuinte, fora lavrado Termo de Constatação Fiscal n° 0001, enviado também
para as responsáveis pela empresa, conforme consta na base da Receita Federal,
ZELITA ANTÔNIA DO CARMO (CPF n° 383.603.575-87) e BÁRBARA ALVES
FERREIRA (CPF n° 029-537.755-01), cientificadas respectivamente nos endereços da
Av. Cardeal da Silva n° 155, apl° 408, bairro Federação, Salvador/BA e rua Território
do Guaporé n° 73, apt° 101, bairro Pituba, Salvador/BA.
(...)
Em 08/11/2011 fora enviado ao contribuinte Termo de Reintimação Fiscal n° 001,
informando-lhe que o seu persistente silêncio diante da prévia intimação fiscal
acarretaria a quebra do sigilo bancário de suas contas correntes e de aplicações
financeiras, conforme autorizam o artigo 33 da Lei n° 9.430/96 e o inciso VII do artigo
3o do Decreto n° 3.724/2001.
Ao final do prazo concedido, sem que qualquer informação fosse prestada pela
interessada, foram emitidas “Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira” para
os bancos com quem a interessada manteve contas-correntes no período em análise.
Como ao fim do prazo concedido nenhuma resposta fora prestada pelo contribuinte, e
dada à condição de indispensabilidade do acesso à movimentação financeira do mesmo
para continuação da ação fiscal, nos moldes do art. 3o do Decreto n° 3.724/2001 e do
art. 33 da Lei n° 9.430/96, esta fiscalização solicitou a REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA para todos os bancos
com os quais o contribuinte manteve contas correntes no ano-calendário 2008 (HSBC
BANK, S/A, Itaú Unibanco S/A e Bradesco S/A), tendo ocorrido o maior movimento
nos bancos HSBC c Bradesco.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

As informações prestadas pelas instituições financeiras foram analisadas e a
contribuinte e as responsáveis foram novamente intimadas a comprovar a origem dos créditos
identificados nas contas-correntes.
Para efeito de análise dos créditos apontados nas contas correntes do contribuinte foram
conciliadas todas as transações efetuadas entre todas elas, eliminando-se aqueles de
mesma titularidade, os cheques devolvidos, redução de saldo devedor, os créditos
decorrentes de baixa de aplicações financeira e demais valores que não se enquadravam
na presunção de receita.
Analisadas as contas 77910 e 5436, respectivamente das agências 32310 e 33261, do
banco Bradesco; conta 7983 da agência 4297 do banco Itaú e contas 3816575 e
3355217, ambas da agência 287, do banco HSBC Bank, o contribuinte foi intimado,
através do Termo de Intimação Fiscal n° 002 a justificar a origem dos créditos
apontados ns mesmas. Anexas à intimação foram enviadas planilhas contendo os
lançamentos diários, com histórico, por conta, agência e banco.
(...)
A contribuinte solicitou novo prazo, concedido pela Fiscalização.
Finalmente, em 27/02/2012, o contribuinte comparece, PELA PRIMEIRA VEZ, através
de seu representante legal, Sr. Rafael Rebouças da Silva Brito, CPF n° 042.825.645-71,
para pedir prorrogação de prazo de mais 30 (trinta dias), para responder ao Termo de
Intimação n° 002. A fim de privilegiar o princípio constitucional do contraditório c da
ampla defesa, esta fiscalização concedera mais este prazo, o qual expiraria em 27 dc
março de 2012.
(...)
Como não foi apresentada nenhuma justificativa ou resposta, foram lavrados os
autos de infração com base na omissão de receitas por presunção legal – depósitos bancários de
origem não comprovada.
Até o término do presente trabalho nenhuma justificativa ou resposta fora prestada pelo
contribuinte ao fisco, resultando em lançamento de ofício de todos os créditos de origem
não justificada. Ficou mais uma vez comprovado que o único contato do contribuinte
com o fisco tratou apenas de postergar o desfecho da fiscalização.
Os créditos efetuados em cada conta do fiscalizado e de origem não justificada foram
totalizados mensalmente, sendo formulada uma planilha específica para cada banco e
conta, ambas anexas ao processo. Para fins de lançamento formulou-se a planilha
"Consolidação dos Créditos de Origem Não Comprovada - Totais por Banco), com
valores mensais a serem lançados.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a movimentação bancária mantida ao
largo da escrituração contábil da empresa ou sem comprovação da origem, presume-se realizada
com valores omitidos à tributação, salvo prova em contrário:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
Este dispositivo encerra presunção legal que implica inversão do ônus da prova.
Assim, cabe à contribuinte o ônus de provar que não houve omissão de receitas / rendimentos,
matéria pacificada no âmbito do CARF, por meio da súmula CARF no 26:

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, o depósito bancário de origem não comprovada é rendimento tributável
pelo imposto de renda, por presunção legal, de forma que não procedem as objeções da
recorrente contra a tributação da omissão de receitas com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário.
Multa de ofício. Duplicação do percentual.
A previsão da aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, no caso de
comprovação de sonegação, fraude ou conluio por parte da contribuinte, está prevista no art. 44,
§ 1o da Lei 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No Recurso Voluntário, as interessadas apresentaram diversos argumentos
contrários à aplicação da multa de ofício, com ênfase na configuração da conduta fraudulenta. A
seguir estão resumidas algumas das alegações apresentadas:
 que a alegada fraude “teve como suposto lastro probatório as presunções decorrentes de
fatos isolados e retirados de contexto que passaram a ser relatados pela autoridade
administrativa inseridos no entendimento que queria ela dar”;
 que é discutível o embasamento de autuações tão somente com base em presunções.
Cita doutrina e posição dos tribunais;
 que é necessário comprovar o cometimento do ato fraudulento, por meio de prova a
ser produzida pela Fiscalização e que no presente caso a presunção teria sido utilizada
como prova de fraude. Cita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
posição de doutrinadores;
 que não teria ficado comprovado dolo, o que desqualificaria a aplicação da multa de
ofício;
 que deve haver distinção entre suposta fraude e mero erro tributário;
 que no caso de lançamento por presunção os fatos devem ser interpretados da maneira
mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112 do CTN;

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

 conclui:
A vista do exposto, constata-se que não restou comprovada a existência de fraude nas
operações realizadas pelo contribuinte, visto que não há prova contundente que
comprove as alegações trazidas no auto de infração, além do que a aplicação da pena
aplicada se mostra desarrazoada diante do lastro probatório apresentado.
No Relatório da Fiscalização, a qualificação da multa, duplicada para o percentual
de 150%, nos termos do art. 44, § 1o da Lei n 9.430, de 1996, foi justificada pela configuração de
fraude, no intuito de dificultar a fiscalização e sonegar impostos. Esta situação fica muito clara,
pelo relato dos fatos descritos a seguir:
Esta fiscalização se deparou com um grande grupo econômico montado com dois
objetivos evidentes: auferir lucros em diversas atividades distintas e complementares e
sonegar tributo. Nesse grupo, diversas empresas funcionam nos mesmos endereços, têm
como sócios pessoas do mesmo núcleo familiar (marido, mulher, filhos e mãe, todos
ligados a GUY FERREIRA JÚNIOR), que ingressam e saem do quadro societários das
empresas como meros passantes, todos sem capacidade econômica declarada, com vida
fiscal incompatível com o volume de recursos transacionados nas contas das empresa s
das quais são sócios. É com se vivessem do nada....sem que nenhuma empresa da qual
participam lhes distribuíssem dividendos ou lucros, mas mesmo assim sobrevivem,
prosperam e ampliam seus negócios.
É evidente a participação interposta de pessoas nesse grupo, que utiliza diversos CNPJ
instalados nos mesmos endereços, para fracionar as receitas auferidas, dificultar a
fiscalização, isso tudo sem o recolhimento de nenhum tributo federal, há anos....
(...)
Diante do exposto, não resta dúvida que ficou demonstrado e comprovado que a
fiscalizada suprimiu tributos federais que deveria ter recolhido, utilizando-se de forma
ARDIL de sócios que não realizam as operações comercias/empresarias de fato, sem
capacidade económica para tanto, em total desrespeito á legislação federal, em
detrimento do Erário Nacional. No processo é vasto o número de documentos que
comprovam a realização da atividade operacional da empresa e sua omissão para com a
Fazenda Nacional, através de venda direta de serviços e materiais a clientes, cujo
crédito aponta diretamente nas contas da empresa.
Os inúmeros indícios encontrados pela fiscalização caracterizam, sem dúvida, se estar
diante de um forte grupo econômico, do qual fazem parte as empresas Pituba Locação
de Filmes Ltda, VH Locações e Comércio Ltda. Outras empresas do grupo também
colaboram para o fracionamento da receita auferida, na tentativa de dificultar a
atividade fiscal, como a PITUBA LIVRARIA LTDA (CNPJ 07.231.437/0001-85), a
MMGRAÇA LOCAÇÃO DE FILMES PARA VÍDEO LTDA (CNPJ 07.253.639/0001-
28). Todas as empresas tratam de locação de filmes, comércio de eletrônicos e livros,
locação de bens eletrônicos, conforme publica o site da VH Locações e Comércio Ltda
já apresentado nos autos.
A estratégia utilizada pelo grupo resume-se no fracionamento da receita para
dificultar a fiscalização, interposição de pessoas e sonegação completa de tributos
federais.
(...)
O Acórdão da DRJ, por sua vez, justifica a manutenção do percentual de 150%
para a multa de ofício aplicada, em função da caracterização de conduta dolosa voltada “a
suprimir, no todo ou em parte, o tributo” e, também, pela prática reiterada, situações fáticas que
se enquadram nas hipótese previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

A multa qualificada prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 exige, para sua
aplicação, que a conduta do contribuinte ou de terceiro seja dolosa, praticada com o
intuito de suprimir, no todo ou em parte, o tributo, mediante sonegação, fraude ou
conluio (artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964).
No caso em exame, o dolo exigido como condição da multa qualificada se caracteriza
pela reiteração da conduta ilícita, que se estendeu por todo o ano base, ao longo do qual
nenhuma receita foi declarada por VH Locações e Comércio Ltda., a despeito da
copiosa movimentação financeira no mesmo período.
Também deve ser considerado que as informações recebidas das instituições
financeiras apontaram movimentação financeira no montante de R$ 799.002,61, enquanto que as
receitas declaradas na DIPJ estavam zeradas.
Intimada a se manifestar, a contribuinte não apresentou os livros fiscais exigidos;
não justificou a apresentação da DIPJ sem informações sobre receitas, da DCTF do 1o semestre
sem declaração de débitos ou a omissão da entrega da DCTF referente ao 2o semestre. Também
não esclareceu a origem das receitas apuradas com base nas informações prestadas pelas
intituições financeiras com quem mantinha conta-corrente a época dos fatos.
Adicionalmente, conforme informação constante do Relatório da Fiscalização,
constatou-se que os valores referentes aos tributos recolhidos no périodo em análise, somente
PIS e Cofins, corresponderam a, respectivamente, R$ 13,38 e R$ 61,76, valores que não
guardam proporção com as receitas decorrentes da movimentação bancária.
O sistema SINAL05, que registra os recolhimentos de tributos federais efetuados
pelo contribuinte no ano fiscalizado, só aponta para o pagamento de R$ 61,76 de
COFINS c de R$ 13,38 de PIS. Com relação à DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), que trata das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS sobre o
faturamento, o contribuinte está omisso de entrega para o ano-calendário 2008. Por
outro lado, o mesmo entregou a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais) para o 1o semestre de 2008 com débitos NULOS, mas está omisso de entrega
da mesma declararan para o 2° semestre deste mesmo ano.
Portanto, no caso em análise fica evidente a configuração da conduta fraudulenta
dos interessados, de forma reiterada, visando dificultar a fiscalização e sonegar impostos.
Deve ser destacado, ainda, que no âmbito do julgamento administrativo dá-se a
aferição do ato administrativo, ou seja, verifica-se se o ato foi produzido nos termos da
legislação tributária vigente na data do fato gerador.
Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência
para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei,
pronunciar-se a respeito de seus dispositivos, nem aplicar princípios constitucionais ou
entendimento doutrinários, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a aplicação do percentual de 150% para a multa de
ofício.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Responsabilidade Tributária.
Foram emitidos os Termos de Sujeição Passiva Solidária nos 9 a 15 (fls. 342 a
357) aos responsabilizados tributariamente pelos créditos tributários apurados: Sra. Zelita
Antônia do Carmo (art. 135, III do CTN), Sra. Bárbara Alves Ferreira (art. 135, III do CTN), Sr. Guy
Ferreira Júnior (art. 124, I do CTN), Sra. Dyanna Alves Ferreira (art. 124, I do CTN) e as pessoas
jurídicas Pituba Locação de Filmes Ltda (art. 124, I do CTN), Pituba Livraria Ltda (art. 124, I do
CTN), MMGraça Locação de Filmes para Vídeo Ltda (art. 124, I do CTN) e Itaigara Locação de
Filmes Ltda (art. 124, I do CTN);
Como as empresas Pituba Livraria Ltda, MMGraça Locação de Filmes para Vídeo
Ltda e Itaigara Locação de Filmes Ltda não apresentaram Impugnação, a responsabilidade
tributária imputada encontra-se definitivamente constituída.
A respeito da responsabilidade tributária, as interessadas apresentaram alegações
genéricas relativas à existência de grupo econômico, à configuração de interesse comum e à
validade das provas, conforme se verifica pelos argumentos destacados a seguir:
 que as provas que demonstrariam a existência de grupo econômico ou interesse comum entre
os recorrentes não possuem respaldo fático;
 que a alegação de sonegação ou de existência de grupo econômico não pode estar embasada
em consultas realizadas na Internet, destacadamente, no Facebook;
 que, apesar das empresas estarem localizadas no mesmo endereço, possuem atividades
distintas, e “apenas coexistem no mesmo lugar como uma forma de redução de custo ao dividir
o aluguel”;
 que o fato de ser sócio de uma empresa, não demonstra capacidade econômica;
 que a movimentação bancária nem sempre reflete o faturamento de uma empresa ou o lucro
auferido durante um ano;
 que “não se vislumbra no caso em tela interesse comum, tendo em vista que as empresas
envolvidas tem CNPJ diferentes, passivos e ativos distintos, vida contábil distinta, quadro
societário distinto e algumas delas nem mesmo atuam no mesmo ramo”.
O Acórdão da DRJ defendeu a configuração do interesse comum e da conduta
contrária a lei para justificar a imputação da responsabilidade para manter a exigência do crédito
tributário constituído.
No presente caso, verifica-se que a responsabilidade tributária imputada às Sras.
Zelita Antônia do Carmo e Bárbara Alves Ferreira, teve por base o art. 135, III do CTN,
reproduzido a seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Pelo que se depreende deste dispositivo, os diretores, gerentes ou representantes
das pessoas jurídicas, pelo fato de terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de
lei que resultaram na obrigação tributária objeto da autuação, são considerados responsáveis
pelos créditos tributários lançados. Para que se comprovem tais atos, com excesso de poderes ou
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

infração de lei, há que se atribuir uma conduta dolosa ou, pelo menos, culposa a pessoas
qualificadas como dirigentes, mesmo que de fato, da pessoa jurídica.
A necessidade de mera culpa para a caracterização do ato ilícito exigido pelo
artigo 135 do CTN foi bem esclarecida no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, verbis:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração
de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de
ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expres-
samente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige
somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa
em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese
do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização
de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
As conclusões do parecer mais relevantes encontram-se transcritas a seguir:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente” (administrador), e não
da sua condição de sócio;
b) A responsabilidade do administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da
jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito;
c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa que, de
fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes expressamente do
estatuto ou contrato social; (...)
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o “sócio” só pode
ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se tiver praticado ato
ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do CTN;
No caso das Sras. Zelita Antônia do Carmo e Bárbara Alves Ferreira, consta dos
autos que ambas são administradoras da VH Locações e Comércio Ltda EPP, conforme “Alteração e
Consolidação Contratual da Sociedade Empresária VH Locações e Comério Ltda EPP” (fl. 621):

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Logo, na condição de administradoras, assumem a responsabilidade pela conduta
reiterada que dificultou a fiscalização e configurou sonegação de impostos, conforme tratado no
tópico anterior, que analisou a multa qualificada.
Transcrevo algumas das condutas que levaram a esta constatação, também
abordadas em outros pontos deste voto:
Diante do exposto, não resta dúvida que ficou demonstrado e comprovado que a
fiscalizada suprimiu tributos federais que deveria ter recolhido, utilizando-se de forma
ARDIL de sócios que não realizam as operações comercias/empresarias de fato, sem
capacidade económica para tanto, em total desrespeito á legislação federal, em
detrimento do Erário Nacional. No processo é vasto o número de documentos que
comprovam a realização da atividade operacional da empresa e sua omissão para com a
Fazenda Nacional, através de venda direta de serviços e materiais a clientes, cujo
crédito aponta diretamente nas contas da empresa.
Os inúmeros indícios encontrados pela fiscalização caracterizam, sem dúvida, se estar
diante de um forte grupo econômico, do qual fazem parte as empresas Pituba Locação
de Filmes Ltda, VH Locações e Comércio Ltda. Outras empresas do grupo também
colaboram para o fracionamento da receita auferida, na tentativa de dificultar a
atividade fiscal, como a PITUBA LIVRARIA LTDA (CNPJ 07.231.437/0001-85), a
MMGRAÇA LOCAÇÃO DE FILMES PARA VÍDEO LTDA (CNPJ 07.253.639/0001-
28). Todas as empresas tratam de locação de filmes, comércio de eletrônicos e livros,
locação de bens eletrônicos, conforme publica o site da VH Locações e Comércio Ltda
já apresentado nos autos.
A estratégia utilizada pelo grupo resume-se no fracionamento da receita para
dificultar a fiscalização, interposição de pessoas e sonegação completa de tributos
federais.
(...)
O sistema SINAL05, que registra os recolhimentos de tributos federais efetuados
pelo contribuinte no ano fiscalizado, só aponta para o pagamento de R$ 61,76 de
COFINS c de R$ 13,38 de PIS. Com relação à DACON (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais), que trata das contribuições para o PIS/Pasep e
COFINS sobre o faturamento, o contribuinte está omisso de entrega para o ano-
calendário 2008. Por outro lado, o mesmo entregou a DCTF (Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais) para o 1o semestre de 2008 com débitos NULOS,
mas está omisso de entrega da mesma declararan para o 2° semestre deste mesmo
ano.
(...)
Haja vista o silêncio do contribuinte diante de todas as intimações anteriormente
citadas, fora lavrado Termo de Constatação Fiscal n° 003, de 31/01/2012, registrando a
relação direta das pessoas abaixo relacionadas com a ação fiscal em curso, as quais
foram cientificadas do fato:
ZELITA ANTÔNIA DO CARMO (CPF n° 383.603.575-87)
BÁRBARA ALVES FERREIRA (CPF n° 029.537.755-01)
MARIA CARMEN TEIXEIRA FERREIRA (CPF n° 099.327.045-04)
CÂNDIDO GONÇALVES NETO (CPF n° 177.136.506-44) e
DYANNA ALVES FERREIRA (CPF n° 033.952.905-90).
Curiosamente, a sócia BÁRBARA ALVES FERREIRA passou a figurar com endereço
inexistente, embora tenha tomado ciência anteriormente pela mesma via postal, no
mesmo endereço da rua Território do Guaporé n° 73, apt° 101, bairro Pituba,
Salvador/BA. Também a sra DYANNA ALVES FERREIRA, intimada no mesmo
endereço de Bárbara Alves Ferreira (rua Território do Guaporé n° 73, apt° 101, bairro
Pituba, Salvador/BA) não fora cientificada do Termo de Constatação n° 003, por
negação do número do endereço. O termo fora reencaminhado pelos correios mais uma
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

vez, retornando ao remetente com a mesma informação, de número inexistente. Dessa
forma, essas duas sócias foram cientificadas do curso da ação fiscal, pelo Termo de
Constatação Fiscal n° 003, respectivamente através dos EDITAIS n° 25/2012 e 28/2012,
anexos aos autos.
Assim, concluiu-se a formalidade de cientificar-se todos os sócios da fiscalizada, com a
publicação por EDITAL para que as irmãs DYANNA ALVES FERREIRA e
BÁRBARA ALVES FERREIRA, filhas de Guy Ferreira Júnior e Alice Maria Alves
Ferreira (esposa anterior de Guy Ferreira Júnior), acompanhassem todas as etapas da
apuração dos fatos.
Portanto, fica evidente que no caso em análise ficou configurada a conduta
fraudulenta das Sras. Zelita Antônia do Carmo e Bárbara Alves Ferreira, sócias administradoras
da empresa VH Locações e Comério Ltda EPP, visando dificultar a fiscalização e sonegar
impostos.
Dessa forma, mantenho a autuação quanto à responsabilidade das Sras. Zelita
Antônia do Carmo e Bárbara Alves Ferreira, com fulcro no art. 135, III do CTN.
Dando prosseguimento à análise, conforme já destacado, em relação ao Sr. Guy
Ferreira Júnior, Sra. Dyanna Alves Ferreira e à empresa Pituba Locação de Filmes Ltda, a
responsabilidade tributária imputada teve fulcro no art. 124, I do CTN, que dispõe:
Art.124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Sobre a caracterização do interesse comum, o Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregorio, pontua as seguintes questões no Acórdão no 1302-004.265, de 21/01/2020:
O interesse comum é um conceito indeterminado que exige construção jurisprudencial.
De imediato, impõe-se a consagrada interpretação segundo a qual ocorre tal hipótese
quando duas ou mais pessoas se instalam no mesmo lado da relação obrigacional
escolhido pelo legislador para a configuração da sujeição passiva tributária (exemplo
clássico dos coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU). Além disso, o STJ
cristalizou o entendimento de que o fato de haver empresas que pertençam ao mesmo
grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária (AgRg no REsp no
1.102.894, AgRg no Ag no 1.055.860, REsp no 834.044, REsp no 1.001.450). Portanto,
em situações semelhantes, há que se demonstrar algo mais do que a mera pertinência
dentro do grupo econômico.
Entendo que caracteriza-se também o interesse comum quando é constatada a existência
de pessoas diretamente beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos
pelo contribuinte. No caso de pessoas jurídicas, normalmente essa situação vem
acompanhada de uma ligação umbilical entre atividades aparentemente independentes,
marcada pela confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios
administradores. No caso de pessoas físicas, normalmente há a apropriação direta dos
recursos da empresa contribuinte, marcada pela obtenção de empréstimos ou usufruto de
bens desprovidos de maiores formalidades. Essas pessoas não possuem apenas o
interesse mediato no resultado econômico-financeiro das atividades da empresa
contribuinte, como é o que ocorre, de regra, com qualquer pessoa que regularmente
pertença ao quadro societário de uma empresa. Têm também o interesse imediato e
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (a receita, o
lucro). Isso porque se beneficiam dessas situações jurídicas diretamente, dispensando a
regular distribuição de lucros, por obra da confusão patrimonial estabelecida entre suas
esferas pessoais e a da empresa contribuinte.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

No presente caso, a existência de circunstâncias que ensejam a confusão de
patrimônio entre as pessoas apontadas como responsáveis ficou bem demonstrada pela
fiscalização. A justificativa para a emissão dos Termos de sujeição Passiva Solidária com base
no art. 124, I do CNT, encontra-se em diversos trechos do Relatório Fiscal. Alguns já foram
reproduzidos no Acórdão da DRJ:
A VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA é uma empresa dedicada à atividade de
aluguel de fitas de vídeo, DVD's e similares (CNAE 7722-5-00) e atende pelo nome
fantasia de VIDEO HOBBY, conhecida empresa da cidade. Quanto ao número de
filiais, a fiscalizada possui 4 (quatro) com CNPJ ativos, distribuídas em bairros nobres
da cidade do Salvador, conforme tabela apresentada a seguir:
(...)
A sociedade tem formalmente como sócias ZELITA ANTÔNIA DO CARMO (CPF
n° 383.603.575-87), esta responsável legal perante a Receita Federal, e BÁRBARA
ALVES FERREIRA (CPF no 029.537.755-01), desde novembro de 2007. Ressalte-se
que ZELITA CARMO é sócia fundadora da fiscalizada e TAMBÉM SÓCIA da
PITUBA LOCAÇÃO DE VÍDEO (CNPJ no 07.274.172/0001-00), outra empresa
dedicada ao aluguel de fitas de vídeo, DVD's e similares, conforme ato constitutivo
registrado na Juceb em 28/02/2005, sob n° 29202773421. Zelita retirou-se da VH
Locações e Comércio em 31/07/2003. mas retornou em 11/05/2004. O capital social da
empresa, de apenas R$ 20.000,00, não reflete sua situação econômica e movimentação
financeira, que além de possuir várias unidades, também dedica-se ao comércio
varejista de livros, máquinas e equipamentos para escritório, materiais de informática,
equipamentos elétricos e eletrônicos, serviços de publicidade, aluguel de fitas, vídeos,
discos, etc, conforme cláusula 2a da alteração contratual registrada em 16/11/2007.
A administração da sociedade é, conforme cláusula 7a da última alteração contratual
(16/11/2007), exercida, em conjunto ou isoladamente, pelas duas sócias, Zelita Carmo e
Bárbara Ferreira.
Ao longo de 11 anos, desde sua fundação, a VH Locações teve inúmeros sócios, como
DYANNA ALVES FERREIRA, CPF 033.952.905-90, admitida em 21/8/2006 e
excluída em 23/11/2007, também ATUAL sócia da PITUBA LOCAÇÃO DE FILMES
LTDA, empresa que se encontra também sob fiscalização (MPF n°
0510100.2011.00740), para averiguação das razões entre a incompatibilidade de sua alta
movimentação financeira e total omissão de pagamento de tributo. Até a Sra MARIA
CARMEN TEIXEIRA FERREIRA, CPF n° 099.327.045-04, MÃE DE GUY
FERREIRA JÚNIOR, nascida em 30/04/1940, atualmente com 72 anos, já fora
sócia da VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., conforme 5a alteração contratual
desta, registrada na JUCEB em 11/05/2004, sob número 96536145.
Juntamente com Zelita Carmo, a PITUBA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA. tem como
sócio GUY FERREIRA JÚNIOR (CPF n° 166.973.245-20), o qual é também sócio de
mais 3 (três) empresas, a GEF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
LTDA. (CNPJ n° 13.328.653/0001-46), a AGROPECUÁRIA RIO UTINGA LTDA
(CNPJ n° 13.430.012/0001-06) e a EMPRESA AGRÍCOLA SÃO JOSÉ LTDA. (CNPJ
no 13.876.164/0001-29). Ele foi também sócio da VIDEO HOBBY LOCAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA., CNPJ n° 13.479.639/0001-43, baixada por incorporação, primeira
empresa baiana dedicada ao ramo de locação de fitas de vídeo.
Importante salientar que ZELITA CARMO É ESPOSA DE GUY FERREIRA JÚNIOR,
conforme declara o mesmo em sua página pessoal do FACEBOOK (cópia anexa aos
autos), apelidada de "Zel Carmo". Na mesma página também identifica seus filhos
(Leonardo Ferreira, Diogo Ferreira, Dyanna Ferreira e Babi Ferreira, a Bárbara Ferreira,
sócia da VH Locações Ltda.) e mãe (Maria Carmen Teixeira Ferreira). Registre-se que
DYANNA ALVES FERREIRA, ex-sócia da VH Locação de Vídeo e atual sócia da
P1TUBA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA, e BÁRBARA ALVES FERREIRA,
atual sócia da fiscalizada, são irmãs, portanto filhas de GUY FERREIRA
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

JÚNIOR, atual sócio da PITUBA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA, desde
05/04/2011.
LEONARDO FERREIRA, também filho de Guy Ferreira, é sócio da ITAIGARA
LOCAÇÃO DE FILMES LTDA. (CNPJ n° 07.231.477/0001-27), do mesmo ramo
de atividade das outras empresas da família, e que também caracteriza-se pela
SONEGAÇÃO CONTUMAZ E REITERADA. Com movimentação financeira de
R$ 418.898,78 em 2008 e de R$ 423.001,60 em 2009, TAMBÉM NÃO DECLARA
DÉBITOS EM DCTF, não declara receitas tributáveis em DIPJ, enfim, NÃO
RECOLHE NENHUM TRIBUTO FEDERAL.
Na mesma página do FACEBOOK, Guy Ferreira Júnior aponta seu e-mail pessoal
(guyferreira@videohobby.com.br)
divulga
os
horários
de
funcionamento
da
VideoHobby, nome fantasia da VH Locações Ltda.
Curioso citar que o endereço no qual está estabelecido a PITUBA LOCAÇÃO DE
FILMES LTDA. é rigorosamente o mesmo da VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA., ou seja, Av. Manoel Dias da Silva no 2.089, matriz da VH Ltda., o qual foi
recentemente alterado para rua Território do Acre S/N, também no bairro da
Pituba.
DYANNA ALVES FERREIRA, ex-sócia da fiscalizada e atual sócia da PITUBA
LOCAÇÃO DE FILMES LTDA., também possui cotas em outras empresas, como a
VÍDEO PONTOCOM EMPREENDIMENTOS LTDA. (CNPJ no 03.865.187/0001-
84) e MMGRAÇA LOCAÇÃO DE FILMES PARA VÍDEO LTDA (CNPJ n°
07.253.639/0001-28). O endereço da MMGRAÇA Locação de Filmes É O MESMO
DA filial da VH LOCAÇÕES e da PITUBA LIVRARIA LTDA, pertencente à
sócia da fiscalizada, Bárbara Ferreira.
Em correspondência encaminhada à Junta Comercial do Estado da Bahia, datada de 01
de julho de 2009, assinada por Zelita Antônia do Carmo, EM PAPEL TIMBRADO DA
MMGRAÇA LOCAÇÃO DE FILMES PARA VIDEO LTDA., COM LOGOMARCA
DA VIDEO HOBBY, a empresa PITUBA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA. declara que
“não utilizará o convênio do cadastro sincronizado, realizado entre JUCEB/Receita
Federal/SEFAZ”, numa clara demonstração de que todas as empresas são, de fato, UM
MESMO GRUPO ECONÔMICO. Ver prova anexa aos autos.
A outra sócia da fiscalizada, BÁRBARA ALVES FERREIRA, também filha de Guy
Ferreira Júnior, é também sócia da PITUBA LIVRARIA LTDA. (CNPJ no
07.231.437/0001-85), sediada à Av. Manoel Dias da Silva no 2.089, lj térrea, Pituba,
MESMO ENDERECO DA PITUBA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA e da matriz da
VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Frise-se também que a livraria citada possui
uma filial, localizada à rua Euclides da Cunha n° 22, térreo, Graça, MESMO
ENDEREÇO DA FILIAL da VII LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Configura-se assim, um grande grupo econômico, constituído quase que na sua
totalidade pelos membros da família de Guy Ferreira Júnior (esposa, filhas, mãe),
chamada por ele de família "VídeoHobby", na sua página do Facebook, reunida para
explorar atividades econômicas RENTÁVEIS e COMPLEMENTARES, SEM O
RECOLHIMENTO DE NENHUM TRIBUTO FEDERAL, HÁ ANOS!!!. Trata-se de
locação de filmes e DVD's, comércio de livros e outros objetos, locação de eletrônicos,
todos usando os mesmos endereços, porém com diferentes CNPJ. Os sócios das
empresas alternam-se ao longo do tempo, dificultando a fiscalização, e fazendo crer que
a receita grupal é muitíssimo menor que o total efetivamente auferido. Trata-se da
prática da REPARTIÇÃO DE RECEITAS para facilitar a evasão fiscal e a dificuldade
do fisco de estar presente em todos os inúmeros contribuintes existentes. É prática, antes
de tudo, ARDIL.
Conveniente citar que as sócias da PITUBA LOCAÇÃO LTDA., ora fiscalizada,
ZELITA ANTÔNIA CARMO e BÁRBARA ALVES FERREIRA, respectivamente
esposa e filha de Guy Ferreira, não demonstram capacidade econômica no exercício de
suas funções de empresária, conforme extratos de IRPF anexos ao processo.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

a) Bárbara Ferreira declarou ao fisco federal, no ano-calendário 2010, rendimentos
tributáveis de apenas R$ 6.120,00, com deduções de R$ 673,20, o que resultou numa
base tributável de R$ 5.446,80. No ano-calendário 2008 declarou NULO seu
rendimento tributável e sem rendimentos provenientes de sociedade da qual
pertença.
b) Zelita Carmo encontra-se, para o ano-calendário 2010, retida em MALHA fiscal do
fisco federal e declarou rendimentos tributáveis de R$ 28.586,42. No ano-calendário
2008 declarou NULO seu rendimento tributável e sem rendimentos provenientes
de sociedade da qual pertença.
Pergunta-se: como duas sócias de empresa que movimenta em suas contas bancárias
quase R$ 800.000,00 só no ano de 2008 podem declarar-se sem NENHUM
RENDIMENTO???
As duas sócias esquivaram-se completamente de prestar informações ao fisco, criando
assim dificuldade na apuração dos tributos sonegados. Todas as informações coletadas
no curso da ação fiscal apontam claramente para a interposição fraudulenta de pessoas,
com o agravante da completa falta de colaboração para com esta auditoria.
Evidentemente Bárbara Alves Ferreira é figura meramente interposta do pai, GUY
FERREIRA, verdadeiro dono do negócio, atuante no ramo de locação de fitas de vídeo
desde a fundação da Vídeo Hobby, empresa já extinta. Sua esposa, figura de forma
conveniente como sua súcia na PITUBA LOCAÇÃO LTDA, e já faz parte da VH
Locação Ltda.
Guy Ferreira Júnior não apresentou sequer declaração de imposto de renda pessoa física
para o ano-calendário 2008!!! A primeira declaração entregue à Receita Federal
posterior ao ano de 2008 é a do ano-calendário 2010 (exercício 2011), onde declara
rendimentos tributáveis recebidos da VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. de R$
33.875,40 e nenhum rendimento a título de dividendos ou distribuição de lucros das
inúmeras empresas das quais é sócio. O mesmo não se preocupa em esconder sua
visceral ligação com a VH Locação de Filmes Ltda, que explora a MARCA VIDEO
HOBBY: é ele que freqüentemente comparece ao Programa da Rádio Metrópole da
cidade de Salvador, comandado pelo exprefeito de Salvador, Mário Kertész, para dar
depoimentos sobre filmes e DVD's recomendados ao público, embora não figure no
quadro societário como sócio de direito. Mas é sócio de fato. E na sua página pessoal do
FACEBOOK, presta informações cotidianas sobre o funcionamento da Vídeo Hobby
(dias e horários de funcionamento), conforme dados abaixo... (grifos do original) (fls.
263 a 266)
Acrescento outros trechos:
A fiscalizada também foi alvo de Mandado de Busca e Apreensão n° 13/2006,
autorizado pelo Juiz as 17a. Vara Federal da Bahia, em 12/06/2006, na sede da empresa
à av. Manoel Dias da Silva n° 2.089, Pituba, Salvador/BA. A época foram retidos para
exame documentos contendo informações relativas a cadastro de clientes e
fornecedores, procurações, relação de bens, contratos, sendo todos esses documentos
ENCONTRADOS NA SALA de trabalho do Sr. GUY FERREIRA JUNIOR, localizada
no endereço supracitado. O próprio GUY atendeu à fiscalização e assinou o Termo de
Retenção de Livros e Documentos, na condição de DIRETOR, conforme prova acostada
aos autos.
(...)
A página na Internet da fiscalizada (www.videohobby.com.br) utiliza o mesmo nome da
empresa extinta por incorporação, de GUY FERREIRA JÚNIOR, atual sócio da
PITUBA LOCAÇÃO DE FILMES LTDA, e revela plena atividade econômica, com
locação de BlueRay 3D, com café gourmet, salão climatizado, venda de livros e revistas
e filiais nos endereços da Graça, Chame-Chame e Pituba
(...)
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723612/2012-96

Haja vista o silêncio do contribuinte diante de todas as intimações anteriormente
citadas, fora lavrado Termo de Constatação Fiscal n° 003, de 31/01/2012, registrando a
relação direta das pessoas abaixo relacionadas com a ação fiscal em curso, as quais
foram cientificadas do fato:
ZELITA ANTÔNIA DO CARMO (CPF n° 383.603.575-87)
BÁRBARA ALVES FERREIRA (CPF n° 029.537.755-01)
MARIA CARMEN TEIXEIRA FERREIRA (CPF n° 099.327.045-04)
CÂNDIDO GONÇALVES NETO (CPF n° 177.136.506-44) e
DYANNA ALVES FERREIRA (CPF n° 033.952.905-90).
Curiosamente, a sócia BÁRBARA ALVES FERREIRA passou a figurar com endereço
inexistente, embora tenha tomado ciência anteriormente pela mesma via postal, no
mesmo endereço da rua Território do Guaporé n° 73, apt° 101, bairro Pituba,
Salvador/BA. Também a sra DYANNA ALVES FERREIRA, intimada no mesmo
endereço de Bárbara Alves Ferreira (rua Território do Guaporé n° 73, apt° 101, bairro
Pituba, Salvador/BA) não fora cientificada do Termo de Constatação n° 003, por
negação do número do endereço. O termo fora reencaminhado pelos correios mais uma
vez, retornando ao remetente com a mesma informação, de número inexistente. Dessa
forma, essas duas sócias foram cientificadas do curso da ação fiscal, pelo Termo de
Constatação Fiscal n° 003, respectivamente através dos EDITAIS n° 25/2012 e 28/2012,
anexos aos autos.
Assim, concluiu-se a formalidade de cientificar-se todos os sócios da fiscalizada, com a
publicação por EDITAL para que as irmãs DYANNA ALVES FERREIRA e
BÁRBARA ALVES FERREIRA, filhas de Guy Ferreira Júnior e Alice Maria Alves
Ferreira (esposa anterior de Guy Ferreira Júnior), acompanhassem todas as etapas da
apuração dos fatos.
Da ficha cadastral do banco Bradesco da VH LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
figuram como SÓCIOS TODOS OS CINCO acima listados, razão pela qual tomaram
ciência dos atos processuais, embora Cândido Netto, Maria Carmen Ferreira e Dyanna
Ferreira não estivessem formalmente na sociedade no ano fiscalizado (2008). Estes dois
último foram posteriormente afastados do pólo passivo solidário por não comporem a
sociedade no ano fiscalizado e por não se ter encontrado nenhuma outra evidência de
continuação de participação na gestão da mesma.
Desse modo, comprovada a existência de circunstâncias que ensejam a confusão
patrimonial entre as pessoas apontadas como responsáveis, configurando interesse comum
contido no inciso I do art. 124 do CTN, deve ser mantida a imputação da responsabilidade
tributária solidária em relação ao Sr. Guy Ferreira Júnior, Sra. Dyanna Alves Ferreira e à empresa
Pituba Locação de Filmes Ltda.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital